Tribunal: STF
Processo: ARE 1486255
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Cataguases - MG, que, em síntese, negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de fornecimento de “fraldas geriátricas à parte autora, ante seu quadro de saúde”. 



    Eis a síntese do julgado:



    “RECURSO INOMINADO– FORNECIMENTO DE FRALDA GERIÁTRICA – PORTARIA 184/2011 – PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO”



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 23, inciso II, e 196 da Constituição Federal. 



    Alega que “a Turma Recursal concluiu que não é devido cobrar do Município e do Estado um insumo – fralda geriátrica – que é prevista em programa subsidiado pela União”. 



    Defende que a “contrariedade aos dispositivos mencionados, de forma direta, é evidente, na medida que o art. 23, inciso II aponta ser a responsabilidade solidária, ao passo que o art. 196 dispõe sobre a saúde ser um direito de todos e um dever do estado (latu sensu), de forma ser despicienda presença da fralda geriátrica na lista de fornecimento gratuito pelo SUS”.



    Em 7 de abril de 2024, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos à Corte de origem, em virtude do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC, segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1.234).



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:



    “Cinge-se a controvérsia em analisar a possibilidade de determinar que o Município de Astolfo Dutra e o Estado de Minas Gerais forneçam, solidariamente, fraldas geriátricas à Recorrida. 



    É cediço que a saúde é direito de todos, consagrado no artigo 196 da Constituição Federal, E é dever do Estado garanti-lo “mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos”.



    (...)



    A promoção da saúde é um dever do Estado, dever que deve externar-se-á através de um sistema único. Esse sistema único é realizado através da Lei n. 8.080/90, que estabelece o SUS – Sistema Único de Saúde. De acordo com artigo 4º da LOS – Lei Orgânica da Saúde (Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990), o Sistema Único de Saúde constitui:



    (...)



    Não obstante, denoto que o fornecimento de fraldas geriátricas encontra-se regulamentado pela Portaria nº 184, de 03 de fevereiro de 2011, do Ministério da Saúde, que ampliou a cobertura do ‘Programa Farmácia Popular do Brasil’, instituído pelo Decreto nº 5.090/04, que dispõe:



    (...)



    Ressalta, ainda, que a referida Portaria impõe a disponibilização de fraldas geriátricas que serão custeadas pelo Ministério da Saúde e por pequena complementação do usuário: 



    Art. 8º No ‘Aqui Tem Farmácia Popular’ o MS pagará até 90% (noventa por cento) do valor de referência estabelecido aos demais medicamentos e/ou correlato, sendo obrigatório o pagamento pelo paciente da diferença entre o percentual pago pelo Ministério da Saúde e o Preço de Venda



    Com efeito, as fraldas geriátricas são oferecidas a um custo de aproximadamente R$0,007 por unidade, ou seja, mediante redução de custo ao paciente, onde o estado arca com até noventa por cento do valor, preenchidos os requisitos acima informados. 



    In casu, observo que a Recorrente atende aos requisitos previstos na Portaria e, havendo estabelecimentos conveniados no Município de Astolfo Dutra, deve a parte interessada obter diretamente as fraldas geriátricas nas farmácias populares, sob pena de esvaziar o conteúdo da norma criada no âmbito do SUS especificamente para o fornecimento de fraldas geriátricas.” 



    Da sentença de primeiro grau, confirmada por seus próprios fundamentos pelo acórdão recorrido, colhe-se a seguinte fundamentação:



    “Assim, nos moldes da Portaria nº 111 de 2016, alterada pela Portaria 937 de 2017, do Ministério da Saúde que dispõe sobre o programa de Farmácia Popular do Brasil, para a devida dispensação de fraldas geriátricas para incontinência, o paciente deverá ter idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos ou ser pessoa com deficiência. 



    Contudo, as fraldas geriátricas são oferecidas não de forma gratuita e sim subsidiadas pelo ente público, ou seja, mediante redução de custo ao paciente, sistema co-participativo de pagamento, onde o Estado arca com até noventa por cento do valor, preenchidos os requisitos acima informados. 



    No presente caso, trata-se de correlato que não se encontra dentre os fornecidos pelo Sistema Único de Saúde gratuitamente, mas sim disponível no comércio varejista farmacêutico credenciado, mediante pagamento pelo ente público e complementação pelo paciente. 



    Ademais, tenho que o fornecimento de fraldas geriátricas pressupõe a inscrição do requerente no “Programa Farmácia Popular do Brasil - PFPB”, disciplinado pela Portaria nº 111/2016 do Ministério da Saúde, o que não restou demonstrado nos autos. 



    Dessa forma, o presente feito deve ser julgado improcedente.”



    Verifica-se, portanto, que para dissentir do entendimento firmado no acórdão recorrido seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que é incabível na via extraordinária. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Sobre o tema, anote-se:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.326.500/MT-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux - Presidente, DJe de 3/9/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. GRAVIDADE E URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VAGA IMEDIATA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO EM HOSPITAL PARTICULAR. RESSARCIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (ARE nº 677.280/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 5/12/12) .



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). 2. Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 3. Deveras, entendimento diverso do adotado pelo Tribunal a quo, concluindo que o fornecimento de fraldas descartáveis à ora recorrida seria, ou não, imprescindível à sua saúde, ensejaria o reexame do contexto fático-probatório engendrado nos autos, o que inviabiliza o extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO FRALDAS DESCARTÁVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. DESCAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE RECURSOS DA AUTORA. COMPROVAÇÃO. 1. Qualquer dos entes políticos da federação tem o dever na promoção, prevenção e recuperação da saúde. 2. A ausência da inclusão de fraldas geriátricas nas listas prévias, quer no âmbito municipal, quer estadual, não pode obstaculizar o seu fornecimento por qualquer dos entes federados, desde que demonstrada a imprescindibilidade para a manutenção da saúde do cidadão, pois é direito de todos e dever do Estado promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, quando desprovido o cidadão de meios próprios. 3. É direito de todos e dever do Estado promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como fornecimento de medicamentos, acompanhamento médico e cirúrgico, quando não possuir o cidadão meios próprios para adquiri-los. 4. Comprovada a carência de recursos da autora para arcar com o tratamento, compete ao Estado fornecer os produtos imprescindíveis a sua saúde. Apelações desprovidas.” 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 668.724/ RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/5/12).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA PELO TRIBUNAL A QUO COM FUNDAMENTO NAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA SÚMULA 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (AI nº 562.703/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 20/4/07).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente